Tribunal: TCU
Processo: 004.213/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2004/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.213/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Figueiredo Pinto (XXX.946.567-XX); Celia da Silva Barrozo Amaral (XXX.792.227-XX); Denise Maurano Mello (XXX.725.627-XX); Edson Santana (XXX.408.557-XX); Geraldo Correia Wagner (XXX.034.527-XX); Isaias Amorim (XXX.600.087-XX); Maria Tereza Serrano Barbosa (XXX.085.274-XX); Miguel Farah Neto (XXX.324.907-XX); Nailson de Almeida Simoes (XXX.502.714-XX); Neli Goncalves Fernandes (XXX.349.067-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.